Tribunal: TJDFT
Processo: 0749146-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES DEPOSITADOS DE MANEIRA EQUIVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. Na hipótese, ainda que a recorrente sustente que a conta corrente estava em nome de sua mãe, para a análise da titularidade da pensão bastava a simples leitura do seu contracheque, de modo que não se trata de erro de difícil constatação, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a boa-fé.
3. Em que pese a alegação da agravante no sentido de que ela não possuía acesso aos próprios contracheques, já que eles teriam sido enviados para seu endereço antigo, não é razoável crer que a parte permaneceu desde 2005 (data da suposta mudança de endereço) até 2014 sem nunca ter acessado seus dados financeiros profissionais, seja para fins pessoais, de declaração de imposto de renda, dentre outras necessidades cotidianas para as quais é necessário apresentar comprovação de renda. Ademais, não há provas de que a parte interessada informou à administração sua mudança de residência, para que os documentos pudessem ser encaminhados no novo endereço.
4. Recurso conhecido e não provido.